Tribunal: TJPA
Processo: 0800978-11.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800978-11.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE NA COMARCA DE COLARES - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA COM DELITO DE FURTO QUALIFICADO OCORRIDO EM MARAPANIM - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA ACERCA DO CRIME ANTECEDENTE – COMPETÊNCIA FIXADA COM BASE NA REGRA GERAL DO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DA INFRAÇÃO (ART. 70 CPP) - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS -

COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DOS AUTOS DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO DE JURISDIÇÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (ID 8021649), em que figura como suscitante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, e como suscitado o Juízo de Direito do Termo Judiciário de Colares.

Sob jurisdição do juízo suscitado, foi instaurado inquérito policial mediante flagrante realizado no dia 22/06/2015, na Comunidade Marajó, Município de Colares, para apuração dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n.: 10.826/03) e receptação (art. 180 do CPB), em tese, praticados pelo réu William da Silva Tavares, o qual portava consigo: um aparelho celular objeto de furto, bem como um colete balístico da polícia civil, 02 (dois) carregadores e mais 28 (vinte e oito) munições.

Após a homologação do flagrante e concessão da liberdade provisória ao acusado (ID 8021612), o Juízo do Termo Judiciário de Colares proferiu decisão declinando a competência para o julgamento do feito para a Unidade Judiciária da Comarca de Marapanim, sob o fundamento de que o material apreendido com o réu é de uso da Policia Militar daquela localidade, tendo sido objeto de furto também neste município.

Redistribuídos os autos para o juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, após a manifestação do
Parquet
(ID 8021628), foi suscitado o presente conflito negativo pela aludida unidade (ID 8021649), sob o fundamento de que os crimes imputados ao acusado foram consumados na Cidade de Colares, tendo sido os objetos apreendidos localizados dentro da residência do investigado, localizada na jurisdição do juízo suscitado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
ID 8147905
) pela procedência do conflito suscitado, devendo ser declarada a competência do Juízo do Termo Judiciário de Colares para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

De plano, atesto que assiste razão do juízo suscitante.

Com efeito, muito embora conste no boletim de ocorrência que deu origem ao inquérito (ID 8021610), que a prisão em flagrante do investigado decorreu do desdobramento de uma operação denominada “resgate”, cujo objetivo era apurar o crime de furto mediante arrombamento, em tramite na delegacia de Marapanim, local de onde foram subtraído os objetos posteriormente encontrados com o acusado, constata-se que, na delegacia de Colares, o investigado foi autuado tão somente pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, não havendo indícios de que tenha sido ele o autor do furto na delegacia de Marapanim.

Destarte, não havendo
prima facie
o elo de
conexão
entre o crime de furto praticado na delegacia de Marapanim, e os crimes de praticados pelo investigado no Município de Colares, não há que se falar no deslocamento da competência para aquela comarca, prevalecendo a regra geral insculpida no art. 70 do CPP, cuja redação é a seguinte:

Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração
, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Sobre a controvérsia, é elucidativo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
desconhecida a autoria do crime de roubo ou furto, não há que se falar em conexão com o delito de receptação. Assim, o conflito deve ser solucionado pela prevenção, levando-se em conta o local onde primeiro se conheceu dos fatos relacionados à receptação.
"
(CC 118.068/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em08/10/2014, DJe 16/10/2014).

No mesmo sentido, colaciono recente precedente da Corte Superior sobre a questão:

PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE OCORRIDO NO ESTADO DA BAHIA. CARGA DE CAMINHÃO ROUBADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDIVÍDUOS QUE SUPOSTAMENTE ESCOLTAVAM A MERCADORIA. AUTORIA DO ROUBO DESCONHECIDA. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE HOUVE O FLAGRANTE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO
.

(...)

2. No caso em análise o núcleo da controvérsia consiste em identificar se as investigações encontram-se maduras o suficiente para concluir que os indivíduos flagrados em Vitória da Conquista/BA, quando supostamente realizavam a escolta da mercadoria roubada, integram organização que praticou o crime de roubo ocorrido em Francisco Sá/MG; ou se, diante do contexto dos autos, há apenas indícios da prática do delito de receptação.

3. "Desconhecida a autoria do crime de roubo ou furto, não há que se falar em conexão com o delito de receptação. Assim, o conflito deve ser solucionado pela prevenção, levando-se em conta o local onde primeiro se conheceu dos fatos relacionados à receptação" (CC 118.068/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2014). No mesmo sentido: CC 85.950/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/9/2007.

4. O lapso temporal entre o roubo e o flagrante no traslado da mercadoria, bem como a circunstância de a mercadoria já ter sido deslocada para outro veículo automotor denotam apenas flagrante pelo delito de receptação, sendo necessário prosseguir nas investigações para se afirmar que os investigados tiveram alguma participação no crime de roubo.

5. No atual estágio das investigações não se sabe se os indivíduos flagrados em Vitória da Conquista/BA constituem ramo de organização criminosa que realiza roubos ou se integram associação criminosa independente cujo ramo de atuação é a receptação e deslocamento da mercadoria para outros entes federativos. Diante de tal contexto, à míngua de maiores evidências acerca do nível de envolvimento dos investigados com o roubo, cuja autoria é desconhecida, as investigações devem prosseguir em Vitória da Conquista/BA onde ocorreu o flagrante do crime de receptação. Precedentes: CC 165.395/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019.

6. Ademais, não se pode olvidar que o delito de receptação cuida-se de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, sendo incontroverso que o flagrante da receptação ocorreu em Vitória da Conquista/BA.

7. Conflito conhecido para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória da Conquista/BA, o suscitante.

(CC 169.394/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/09/2020)

Ainda sobre o tema, vejamos o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CRIMINAL –ROUBO E RECEPTAÇÃO -
ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE NA COMARCA DE RIO NEGRO - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA COM DELITO DE ROUBO OCORRIDO EM CURITIBA -

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA ACERCA DO CRIME ANTECEDENTE – COMPETÊNCIA QUE DEVE SE DAR, PORTANTO, COM BASE NO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DA INFRAÇÃO (ART. 70 CPP)
- PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS -

COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DOS AUTOS DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO DE JURISDIÇÃO CRIMINAL PROCEDENTE. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0000838-37.2021.8.16.0146 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR CARVILIO DA SILVEIRA FILHO -

J. 21.06.2021)

Ressalte-se que, do que consta dos autos até então, o acusado foi preso em flagrante de posse dos objetos furtados, contudo, conforme se verificou, inexistem elementos aptos a atestar sua autoria ou participação no cometimento do furto antecedente, ocorrido em localidade diversa de sua prisão, qual seja a comarca suscitada, de modo que não resta configurada qualquer causa de modificação da competência.

Ante ao exposto CONHEÇO DO CONFLITO SUSCITADO E O JULGO PROCEDENTE, fixando competência do Juízo do Termo Judiciário de Colares para processar e julgar o presente feito, local do cometimento das infrações imputadas ao investigado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 22/03/2022